Tribunal: TJDFT
Processo: 0704306-70.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE PAGA, EMBOSCADA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA DO JUIZ-PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. 1a FASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO DE 1/8 (UM OITAVO) PROPORCIONAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. 2a FASE. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. ATENUANTES. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) ADEQUADA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. VEDAÇÃO DA SÚMULA No 231 DO STJ. REPRIMENDA DEFINITIVA REDUZIDA AO PATAMAR MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ausente eventual erro cometido pelo Juiz-Presidente ao aplicar a pena, o qual, pautou-se nos elementos constantes das respostas dos jurados aos quesitos contidos no questionário formulado e nas orientações legais, não há que falar em decisão contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados.
2. Mantém-se a análise desfavorável da culpabilidade e das circunstâncias do crime quando a fundamentação utilizada se mostra idônea para esse fim.
3. Decorre da aplicação do critério objetivo/subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.
4. Impõe-se o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), quando restou comprovado que na data dos fatos o réu era menor de 21 (vinte e um) anos de idade.
5. Não obstante o silêncio da lei, é cediço que a aplicação da reprimenda deve obedecer ao princípio constitucional da individualização da pena, bem como ao princípio da proporcionalidade, sendo o entendimento desta Corte de Justiça no sentido de que, na segunda fase, a redução ou aumento da pena em razão de atenuantes ou agravantes, deve ser realizada utilizando-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base fixada. Precedentes.
6. Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria em face das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, em razão do óbice contido na Súmula no 231 do STJ, devendo a reprimenda estabilizar-se no patamar mínimo.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.